Tribunal: TJDFT
Processo: 0731922-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABÍVEL. DISTINÇÃO ENTRE PATRIMÔNIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cabível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa mesmo durante o processo de recuperação judicial 1.1. Com a desconsideração da personalidade jurídica, o patrimônio da empresa em recuperação não será mais afetado pelas medidas de cobrança, que passarão a ser direcionadas aos sócios da empresa.
2. Devido a distinção entre a personalidade da pessoa física dos sócios e a da pessoa jurídica, bem como da preservação do patrimônio da empresa, conforme disposto no artigo 6o da Lei de Falências, e da responsabilidade pessoal dos sócios em face da desconsideração da personalidade jurídica, não se justifica a suspensão da execução em relação aos sócios.
3. No caso em deslinde não estão configuradas as hipóteses prefiguradas no art. 80 do CPC. Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise.
4. Recurso conhecido e desprovido.